Tribunal: STF
Processo: ARE 1566845
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DISCIPLINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR: ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA. POLICIAL MILITAR. EXONERAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. Decisão que, declinando da competência, determinou a remessa dos autos para a Justiça Militar. Pretensão voltada à anulação de ato de exoneração emanado da corporação. Competência da Justiça Militar. Aplicação da penalidade máxima administrativa em decorrência de processo administrativo disciplinar instaurado para apurar infrações disciplinares. Inteligência do § 4º do art. 125 da CF/88 (com redação dada pela EC 45/04), segundo o qual compete àquela Justiça Especializada processar e julgar todas as demandas envolvendo atos disciplinares militares, incluída a penalidade da exoneração. Precedentes do STF, do STJ e deste TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 5). 



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIII, LIV do art. 5º e o § 4º do art. 125 da Constituição da República, bem como a Súmula n. 298 do Supremo Tribunal Federal.



    Narrou que “o presente Recurso Extraordinário tem por objeto a correta interpretação do artigo 125, §4º da Constituição Federal, questionando a ampliação indevida da competência da Justiça Militar, reconhecida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, para julgar ação anulatória proposta por ex-policial militar – já exonerado à época da propositura da demanda” (fl. 6, e-doc. 7). 



    Sustentou não se tratar, “no caso concreto, de discutir o mérito de um processo disciplinar em andamento, tampouco de ação penal ou ato interno da corporação militar. Trata-se de uma ação proposta por civil, com o objetivo de anular ato administrativo já consolidado, o que, por sua natureza, pertence à competência da Justiça Comum” (fl. 6, e-doc. 7).



    Asseverou que “a Súmula 298 do STF restringe de forma inequívoca a competência da Justiça Militar sobre civis, permitindo-a apenas para crimes militares que envolvam segurança nacional ou das instituições militares, e jamais para demandas de natureza civil-administrativa. Logo, ex-militares não estão sujeitos à jurisdição castrense para questionar atos administrativos de exoneração: tais controvérsias devem ser resolvidas pela Justiça Comum, ordinária, garantindo-se, assim, o acesso ao juiz natural e o respeito às garantias fundamentais insculpidas na Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 7).



    Pediu “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Militar e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, com a consequente continuidade da tramitação da ação anulatória no juízo competente” (fl. 9, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que “o cerne da controvérsia, conforme exaustivamente demonstrado nas razões do recurso extraordinário, não reside em reexame de matéria fática ou probatória, mas sim na correta qualificação jurídica dos fatos à luz dos preceitos constitucionais que delimitam a competência da Justiça Militar, especialmente em relação a civis e ex-militares” (fl. 2, e-doc. 13). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Como assentado na decisão agravada, ao examinar o conjunto fático-probatório, o Tribunal de origem assentou ser a Justiça Militar competente para processar e julgar a presente causa, por estar a matéria trazida nos autos eletrônicos relacionada à análise do procedimento disciplinar que motivou a exoneração. Confira-se a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No caso em apreço, o autor, ora agravante, alega que pertenceu às fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tendo tomado posse em 27.5.2014, permanecendo no quadro interno por mais de 8 anos e foi injustamente exonerado em 8.10.2022, por ato do Comandante Geral da PMESP, por ter, em tese, praticado atos de natureza graves, atentatórios à instituição, ao Estado e aos direitos humanos fundamentais. Explica que a realidade fática é diferente do que foi demonstrado na decisão de sua exoneração, porque não houve conduta ilegal que ensejasse a sua exoneração; adverte que nem todas as transgressões graves ensejam a exoneração e que teria sido acusado de disparar arma de fogo por negligência, imprudência e imperícia, mas agiu em legítima defesa, tendo sido reconhecida a referida excludente de ilicitude pelo próprio órgão do Ministério Público, na investigação criminal, a qual foi arquivada. Informa, ainda, que sobre o mesmo fato, na esfera administrativa, foi acusado de usar de força desnecessária no atendimento de ocorrência ou no ato de efetuar prisão (nº 2, § único do art. 13 do Regulamento) e que se não houve conduta irregular na esfera criminal, tampouco deveria haver no âmbito administrativo. Nesse contexto, requer a anulação da decisão administrativa de exoneração com a respectiva restituição do seu salário e vantagens calculados desde sua exoneração. 



    Como se vê, a hipótese se amolda ao conceito especificado no artigo 125, §4º, da Constituição Federal, supra descrito, estando correta a interpretação dada pela decisão agravada. 



    Em outras palavras, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar todas as demandas contra atos disciplinares, a teor do disposto no art. 125, §4º, da Constituição Federal, sendo o ato de exoneração a penalidade máxima na cadeia de sanções disciplinares” (fls. 3-4, e-doc. 5).



     



    Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento inadmissível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Militar. Demissão. 4. Discussão acerca da existência de prova dos ilícitos que motivaram a demissão. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279. 5. Competência da Justiça Militar para processar e julgar atos disciplinares dos militares. Art. 125, § 4º, da CF, na redação conferida pela EC 45/2004. 6 Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.351.919-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, 9.11.2022).



    7. A conclusão do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a norma modificada do § 4º do art. 125 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/2004, ampliou a competência da Justiça Militar para processar e julgar ações contra atos disciplinares militares. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. OFICIAL. PROCESSO DISCIPLINAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PUNIÇÃO COM DEZ DIAS DE PERMANÊNCIA DISCIPLINAR. AGREGAÇÃO DISCIPLINAR. PLEITO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS E DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1.240.994-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.2.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Policial militar. Ação anulatória de punição disciplinar com pedido de indenização por danos morais. Competência da Justiça Militar. EC nº 45/04. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Emenda Constitucional nº 45/04, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares. 2. No caso o pedido de indenização por danos morais está intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Assim, configurada a competência da Justiça Militar para sua apreciação. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 872.778-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    Confira-se, ainda, a seguinte decisão monocrática transitada em julgado, com controvérsia semelhante à presente: ARE n. 1.430.998, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2025.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora